Tribunal: TCU
Processo: 012.230/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2016/2021-TCU-Plenário Em apreciação, monitoramento dos subitens 9.10 do Acórdão 2860/2018-TCU-Plenário (peça 578) e 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário (peça 234), exarados em sede de auditoria realizada no Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) e na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), com vistas a apurar a ocorrência de elevados prejuízos observados nos fundos de investimentos dos quais o Instituto participa. O subitem 9.5.1 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário determinou que os Correios informassem ao TCU as alterações relevantes dos investimentos no FIP Bioenergia e FIP Multiner por iniciativa do Postalis. Já os subitens 9.10 do Acórdão 2860/2018-TCU-Plenário e 9.5.2 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário determinaram a elaboração e a adoção de plano de ação pelos Correios com o objetivo de melhorar a fiscalização exercida no Postalis. Considerando que o conteúdo da determinação que integra o subitem 9.5.1 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário não se amolda às novas regras trazidas pela Resolução TCU 315/2020, bem como que em tal hipótese resta autorizada a dispensa do seu monitoramento, nos termos do art. 17 do normativo em questão; Considerando que as medidas adotadas para fins de fortalecimento da atividade de fiscalização dos Correios, na qualidade de patrocinadora do Postalis e em face do disposto no art. 25 da LC 108/2001, conforme se observa dos autos, foram pontuais, adotadas sem a prévia e necessária identificação de problemas a serem enfrentados, da identificação e mitigação dos riscos associados e, portanto, desvinculadas de um processo prévio e necessário de planejamento; Considerando a documentação juntada às peças 729 a 733 pelos Correios, em que, após ter acesso à instrução de mérito da unidade técnica, aponta iniciativas e medidas adotadas para fins de cumprimento dos subitens 9.10 do Acórdão 2860/2018-TCU-Plenário e 9.5.2 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário ; Considerando que as medidas mencionadas na documentação às peças 729 a 733, além de repetir aquelas apontadas às peças 413, 456, 631, 658, 667 e 718 e já devidamente analisadas pela unidade instrutiva, indicam ações implementadas para dar cumprimento à Resolução CGPAR 9/2016; Considerando que as novas ações indicadas pelos Correios às peças 729 a 733 não têm o condão de atender às determinações dos subitens 9.10 do Acórdão 2860/2018-TCU-Plenário e 9.5.2 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário ; Considerando, portanto, que os subitens 9.10 do Acórdão 2860/2018-TCU-Plenário e 9.5.2 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário não foram cumpridos; Considerando, por fim, que a falta de cumprimento dos subitens acima mencionados não enseja, in casu , a aplicação de multa por descumprimento de determinação do TCU, conforme expressa disposição do art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, em razão da ausência de critérios objetivos a permitir a aferição de seu cumprimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dispensar o monitoramento do subitem 9.5.1 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário , por força do disposto no art. 17 da Resolução TCU 315/2020; b) considerar como não cumpridas as determinações que integram os subitens 9.5.2 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário e 9.10 do Acórdão 2860/2018-TCU-Plenário ; c) expedir a determinação constante do item 1.8; e d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1. Processo TC- Processo 012.230/2016-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 033.226/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.228/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.213/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.208/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.521/2017-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.215/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Adilson Florencio da Costa (XXX.351.621-XX); Alexej Predtechensky (XXX.342.968-XX); André Luis Carvalho da Motta e Silva (XXX.006.567-XX); Antonio Carlos Conquista (XXX.852.708-XX); Bny Mellon Servicos Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (02.201.501/0001-61); Ernani de Souza Coelho (XXX.247.317-XX); Guilherme Campos Junior (XXX.890.978-XX); José Carlos Rodrigues Sousa (XXX.722.491-XX); José Roberto Ferreira (XXX.925.136-XX); João Carlos Penna Esteves (XXX.536.546-XX); Julio Vicente Lopes (XXX.304.868-XX); Marcos Antonio da Silva Costa (XXX.927.537-XX); Monica Christina Caldeira Nunes (XXX.855.241-XX); Reginaldo Chaves de Alcântara (XXX.353.514-XX); Ricardo Oliveira Azevedo (XXX.567.401-XX); Rogério Ferreira Ubine (XXX.567.678-XX); Tania Regina Teixeira Munari (XXX.767.879-XX). 1.3. Entidades: Superintendência Nacional de Previdência Complementar; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: Guilherme de Araujo Pinho Costa, Guilherme Loureiro Perocco (OAB/DF 21.311), Ana Luiza de Andrade Werneck (OAB/DF 51.697), Yuri Vinicius Assen da Silva (OAB/DF 54.123), Pedro Henrique Costódio Rodrigues (OAB/DF 35.228), Fernando José Gonçalves Acunha (OAB/DF 21.184), Eluziene Lacerda Lima (OAB/DF 21.491) e outros. 1.8. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, com fundamento nos art. 25 da Lei Complementar 108/2001 e 250, inciso II, do RITCU, sob pena de aplicação da multa do art. 58 da mesma lei em caso de descumprimento, que, considerando as orientações que integram a instrução técnica que acompanha a presente decisão, elabore e encaminhe ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação com a indicação de ações previstas que visem melhorar tanto as fiscalizações quanto o acompanhamento da gestão dos investimentos no Postalis, demonstrando, no mínimo, aderência à Resolução CGPAR 9/2016, sem prejuízo da indicação de outras medidas que entender pertinentes, com a indicação, entre outros, de responsáveis pelas referidas ações, dos prazos e dos recursos necessários para tanto.